Tribunal: STF
Processo: ARE 1335950
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PARALISAÇÃO DE OBRA ERGUIDA EM PROPRIEDADE ALHEIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. 
    1. Não se conhece do recurso, na parcela em que trata do mérito da r. sentença atacada, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 
    2. Questão relativa à injusta ocupação de propriedade alheia e sobre o empreendimento de obra irregular no solo urbano, em desrespeito à ordem urbanística e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se insere na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 2º, inciso IV, da Resolução nº 03/2009 do TJDFT e art. art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 
    3. Há legitimidade ativa e interesse processual, na medida em que a parte autora poderá ser responsável por eventuais danos urbanísticos e ambientais em terreno de sua propriedade (Súmula 623 do STJ) e, nessa condição, utiliza da via processual própria para a tutela jurisdicional que lhe é útil e necessária. 
    4. Se a pretensão envolve a demolição de edificação irregular, o critério a ser observado que mais se aproxima para a fixação do valor da causa é aquele expresso no artigo 292, IV, do CPC, ou seja, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.
    5. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. Agravo interno prejudicado.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXXIII e LV, da CF/88.
    O recurso extraordinário não merece ser provido, uma vez que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator